Tribunal: TJDFT
Processo: 0702358-04.2023.8.07.0006
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL POR ERRO MÉDICO. ALEGADAS OMISSÕES E CONTRADIÇÕES INEXISTENTES. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. CARÁTER MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. MULTA APLICADA. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos por paciente em face de acórdão que, ao julgar apelação em ação indenizatória por suposto erro médico durante cesariana, manteve sentença de improcedência por inexistência de falha no atendimento hospitalar ou conduta culposa da médica. A embargante alega omissão e contradição quanto ao cerceamento de defesa, à validade do laudo pericial, à inversão do ônus da prova e à responsabilidade civil dos réus, pleiteando efeitos infringentes e prequestionamento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão recorrido padece de omissão, obscuridade ou contradição nos pontos indicados; (ii) verificar se os embargos de declaração foram manejados com intuito protelatório, a justificar a aplicação da multa do art. 1.026, §2o, do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração destinam-se apenas a sanar omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.
4. O acórdão recorrido apreciou expressamente as teses de erro médico, validade da perícia, cerceamento de defesa, inversão do ônus da prova e responsabilidade civil, afastando-as com base no laudo técnico e nos documentos clínicos, de modo que não há omissão, obscuridade ou contradição a sanar.
5. O julgador não está obrigado a rebater um a um todos os argumentos apresentados, bastando fundamentar de forma suficiente as razões do convencimento, conforme jurisprudência consolidada do STJ.
6. A ausência de acolhimento das teses da parte não configura omissão nem contradição, mas mero inconformismo, sendo incabível a utilização de embargos como sucedâneo recursal.
7. Embargos de declaração opostos com pretensão meramente infringente e sem fundamento em vício do art. 1.022 do CPC configuram intuito manifestamente protelatório, ensejando a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos. Embargante condenada ao pagamento de multa de 0,3% sobre o valor atualizado da causa.
Tese de julgamento:
1. Não se configuram omissão, obscuridade ou contradição quando o acórdão enfrenta de forma suficiente as teses deduzidas pelas partes.
2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida, ainda que com fins de prequestionamento.
3. A oposição de embargos de declaração sem fundamento nas hipóteses do art. 1.022 do CPC caracteriza intuito protelatório e enseja a aplicação de multa nos termos do art. 1.026, §2o, do CPC.